Tribunal: STF
Processo: ARE 1344730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO COMANDANTE-GERAL DO CBMDF. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO MILITAR. REVISÃO DO VALOR. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TCDF DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
    1. A Lei Distrital 213/1991 instituiu a possibilidade de incorporação, aos proventos dos militares distritais, da gratificação de representação pelo exercício de função militar e da verba de representação de Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador pelo prazo de dois anos, sendo possível o recebimento proporcional de 1/24 por mês. A Lei Distrital 807/1991 estendeu a possibilidade de incorporação à remuneração pelo exercício dos cargos de Comandante-Geral e de Chefe do Estado Maior da PMDF e do CBMDF. Porém, sobreveio a Lei Distrital 3.481/2004, que revogou a possibilidade de incorporação.
    2. Conforme a Súmula 473 do STF, ‘a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (...)’. O poder de autotutela da Administração só encontra óbice na decadência administrativa, não evidenciada na situação dos autos.
    3. Alguns dos impetrantes tiveram os valores incorporados revisados, porque, optantes pelo recebimento do soldo da patente, deveriam receber somente a verba de representação, mas estavam auferindo a remuneração integral dos cargos em comissão que ocupavam, em desacordo com a Lei Distrital 1.141/1996 e, posteriormente, com a Lei Distrital 4.584/2011 e os Decretos Legislativos 1.854/2010 e 1.923/2012. Ademais, também houve recálculo de valores para que a incorporação de cada 1/24 da gratificação observe o período mínimo de 30 dias.
    4. Os demais impetrantes foram nomeados para os cargos após a Lei Distrital 3.481/2004, a qual extinguiu a possibilidade de incorporação, motivo pelo qual não ficou evidenciado direito líquido e certo a qualquer incorporação de valores, pelo menos no que se refere aos cargos que constam dos documentos juntados aos autos.
    5. Como as revisões decorreram de determinação do TCDF, a que o Comandante-Geral do CBMDF estava adstrito ao cumprimento, sob pena de responsabilidade, não caberia a instauração de procedimento administrativo com ampla defesa no âmbito da corporação.
    6. Apelação conhecida e desprovida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 37, XV, parágrafo único; e 194, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente